Tribunal: TJES
Processo: 5000919-96.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000919-96.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA HELENA DEGASPERI TESSAROLO
RECORRIDO: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: .

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000919-96.2019.8.08.0014

RECORRENTE
:
MARCIA HELENA DEGASPERI TESSAROL
O

RECORRIDO:

CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENÇA: O SR. JUIZ DE DIREITO
GUSTAVO
HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

V O T O

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, ao determinar a devolução da quantia de R$ 287,72 (duzentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos) em razão da desistência de consórcio, sem, contudo, reconhecer lesão a direito personalíssimo.

Nos termos do recurso inominado, a sentença deve ser reformada, ao reforçar a tese inicial de que lesão a direito de personalidade decorrente da recusa da requerida em devolver os valores pagos no consórcio, o que teria causa dano moral.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Embora o recurso inominado se mostra cabível e com pedido de assistência judiciária gratuita, na forma da lei.

Contrarrazões apresentadas no prazo legal.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

A
recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

É como voto.

DO MÉRITO.

No que pertine ao recurso, c
olhe-se da inicial a narrativa de
que a autora teria aderido a contrato de consórcio e pago a importância de R$
R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais),
contudo, teria desistido de permanecer no grupo e solicitou a devolução dos valores, a ré teria negado a devolução imediata, pelo que postulou devolução integral e imediata do valor pago e indenização por danos morais.

Inicialmente, importante salientar que em razão da ausência de impugnação da sentença
pela demandada, preclusa a discussão acerca da devolução de parte dos valores pagos e o recurso manejado pela arte autora restringe-se a argumentar a existência de lesão a direito de personalidade.

Com efeito, em que pese os argumentos recursais, em especial de desvio produtivo, o que acarretaria lesão moral, não se pode desconsiderar que, em tese, a conduta da requerida em vincular a devolução ao encerramento do grupo sequer violaria o contrato a ordem jurídica,
isto porque o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça e a Turma de Uniformização Capixaba (Enunciado 25) possuem entendimento no sentido de reconhecer a validade da estipulação contratual de devolução após o encerramento do grupo.

Nesse contexto, inexistindo descumprimento contratual, não se pode reconhecer a existência de lesão a direito de personalidade, até porque a
recorrente/
requerente
desistiu do contrato, por livre e espontânea vontade, inexistindo ato ilícito indenizável,
pelo que se vota pela manutenção da sentença.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso
mas se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantida a sentença por suas razões.

Condena-se a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em
2
0% (
vinte
por cento) sobre o valor da
condenação
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, contudo, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da AJG, na forma do artigo 98, §3º, CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)